Tribunal: TJBA
Processo: 8001032-59.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001032-59.2021.8.05.0063

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EVERALDO MORAES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDVALDO BARBOSA BRITO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. EQUÍVOCO. COMPETÊNCIA CORRETA DA JUSTIÇA COMUM. VALOR DA CAUSA SUPERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Quando o valor da causa excede 40 salários mínimos, não há possibilidade de tramitação no Juizado Especial Cível, sendo a Justiça Comum a via processual adequada e obrigatória.

II. O ajuizamento de demanda com valor superior ao limite legal dos Juizados Especiais perante vara da Justiça Comum constitui exercício regular de direito, não configurando vício processual que justifique a extinção.

III. Não se aplica a discussão sobre "opção do autor" quando os próprios requisitos legais impedem a tramitação no Sistema dos Juizados Especiais.

IV. A competência da Justiça Comum é absoluta para causas cujo valor excede os parâmetros estabelecidos no art. 3º, inciso I, da Lei nº 9.099/95.

V.
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001032-59.2021.8.05.0063
, em que são partes, como Apelante
EVERALDO MORAES DOS SANTOS
e, como Apelado,
BANCO DO BRASIL SA
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto